Tribunal: TJBA
Processo: 8047716-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047716-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: CELSO ANTONIO BATISTA Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO OU PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda de ação civil pública relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, fixou honorários advocatícios e determinou o levantamento dos valores depositados, reputando encerrada a fase executiva. II . Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir o cabimento do agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer a necessidade de sobrestamento do feito em razão de precedentes e temas afetados nos Tribunais Superiores; (iii) determinar a legitimidade ativa do poupador não filiado à associação autora da ação civil pública; (iv) verificar a exigência de prévia liquidação ou de perícia contábil para apuração do quantum debeatur; (v) definir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. III . Razões de decidir 3. A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento da execução possui natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Inexiste determinação de suspensão nacional dos cumprimentos individuais de sentença coletiva relativos aos expurgos inflacionários do Plano Verão, não se justificando o sobrestamento do feito. 5. A sentença proferida na ação civil pública de expurgos inflacionários possui eficácia erga omnes, alcançando todos os poupadores, independentemente de filiação à associação autora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 723 e 724. 6. A apuração do valor devido em cumprimento individual de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários, quando comprovada a titularidade da conta e o saldo existente à época, depende apenas de cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação por procedimento comum ou a realização de perícia contábil, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC. 7. Os juros de mora incidem a partir da citação da instituição financeira na ação civil pública, conforme tese firmada em julgamento repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. 8. Não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela simples rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 519. IV. Dispositivo 9. Agravo de Instrumento parcialmente provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 509, § 2º; 924. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 723 e 724; STJ, REsp nº 1.370.899/SP (repetitivo); STJ, REsp nº 1.134.186/RS (Tema 408); STJ, Súmula 519; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8060603-48.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 23.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8047716-95.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, BANCO DO BRASIL S/A e, parte Agravada, CELSO ANTONIO BATISTA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator